Tribunal: TJDFT
Processo: 0704869-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Apelação cível. Servidor público distrital. Aposentadoria por invalidez. Reversão. Perícia judicial favorável. Reabilitação comprovada.
Constatada por perícia judicial a insubsistência dos motivos que levaram à aposentadoria por invalidez do servidor público, a reversão é medida que se impõe.